Tribunal: TJBA
Processo: 8044487-95.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8044487-95.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MBM SEGURADORA SA

Advogado(s)
:
ERIC GLEIDSTON FALCAO LINS

APELADO: ANA MARIA SILVA RAMOS

Advogado(s)
:
JOALISSON DA CUNHA COSTA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. DESCONTO INDEVIDO. CONTRATAÇÃO INEXISTENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO TEMA 929/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação ajuizada, declarando a inexistência de débito decorrente de descontos indevidos em conta corrente a título de previdência complementar, condenando a seguradora à restituição em dobro dos valores descontados, à indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, à cessação dos descontos, bem como ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida que justificasse os descontos realizados em conta corrente da autora; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a restituição em dobro e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 297 do STJ, impondo-se à instituição financeira o dever de demonstrar a regularidade da contratação.

A apelada impugna especificamente a autenticidade da assinatura no contrato apresentado, o que transfere à seguradora o ônus da prova, nos termos do art. 429, II, do CPC e do Tema 1061 do STJ.

A seguradora não produziu prova pericial grafotécnica nem outro meio hábil a confirmar a autenticidade do contrato, o que impede o reconhecimento da contratação válida e autoriza a declaração de inexistência do débito.

A ausência de contratação válida e a continuidade dos descontos evidenciam má prestação do serviço e configuram defeito na prestação, nos termos do art. 14 do CDC, gerando responsabilidade objetiva da instituição financeira.

O dano moral configura-se
in re ipsa
, dispensando prova específica do sofrimento, sendo suficiente a demonstração da conduta ilícita e de seus efeitos danosos.

O valor da indenização por danos morais de R$ 8.000,00 mostra-se proporcional à lesão e às peculiaridades do caso, atendendo aos princípios da razoabilidade e da função pedagógica da reparação.

Quanto à restituição em dobro, aplica-se a modulação do Tema 929 do STJ, que restringe a repetição em dobro às cobranças efetuadas a partir de 30/03/2021, diante da ausência de demonstração de má-fé quanto aos descontos anteriores.

Os valores cobrados antes de 30/03/2021 devem ser restituídos de forma simples, com correção monetária e juros conforme fixado na sentença.

Majoração dos honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
8044487-95.2023.8.05.0001
,
em que figuram como apelante

MBM Seguradora S/A

e apelada

Ana Maria Silva Ramos
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, exclusivamente, para determinar que a restituição, em dobro, dos valores descontados indevidamente se restrinja às parcelas cobradas a partir de 30/03/2021, conforme modulação fixada no Tema 929 do STJ, mantendo-se a devolução simples quanto às anteriores. Mantida a sentença nos demais termos.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)